Tribunal: TJMMG
Processo: 2000073-43.2025.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000073-43.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000266-92.2024.9.13.0000 Relator para o acórdão: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/06/2025 Publicação: 27/06/2025 Decisão: majoritário Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. REPRIMENDA SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL QUE REDUNDOU NA IMPOSIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. CONVENIÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO MILITAR. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos em ação penal militar, opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais visando a reforma do acórdão que julgou improcedente a representação para perda da graduação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se a condenação a pena superior a 2 (dois) anos, pela prática do delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento), inviabilizou a permanência do militar nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidade da conduta delituosa, por si só, não é suficiente para concluir pela procedência da representação e determinar a exclusão do militar, pois o processo de perda da graduação não tem por finalidade o reexame do mérito da ação penal que redundou na condenação a pena privativa de liberdade superior a dois anos. 4. Conforme entendimento assentado neste Tribunal, nas representações para perda da graduação, a análise da conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da Corporação será feita a partir do sopesamento de alguns critérios, a exemplo do histórico funcional do representado, das circunstâncias que envolveram a prática criminosa e de seus reflexos perante a tropa e a sociedade; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 bem como de outros aspectos relevantes para o convencimento do julgador. 5. Apesar da gravidade e da reprovabilidade da conduta delitiva do representado, a pena imposta na condenação constituiu reprimenda suficiente, inexistindo nos autos outros elementos que demonstrassem a inconveniência ou a incompatibilidade da permanência do militar representado nas fileiras da PMMG. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos em ação penal militar a que se nega provimento. ______________________ Dispositivo relevante citado: Lei n. 10.826/2003, art. 15. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator para o acórdão) V.V. - EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003) PRATICADO COM ARMA DA CORPORAÇÃO E POR MOTIVO DE VINGANÇA. GRAVIDADE DA CONDUTA. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E MORAIS DA INSTITUIÇÃO MILITAR. OFENSA AO PUNDONOR MILITAR E AO DECORO DA CLASSE. IRRELEVÂNCIA DE HISTÓRICO FUNCIONAL FAVORÁVEL DIANTE DA MÁCULA INDELÉVEL DO ATO PRATICADO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA IMAGEM, DA DISCIPLINA E DA HIERARQUIA DA POLÍCIA MILITAR. PROVIMENTO DO RECURSO PARA DECRETAR A EXCLUSÃO DO MILITAR DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos em Ação Penal Militar opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de acórdão majoritário que julgou improcedente a Representação para Perda da Graduação de militar condenado em decisão transitada em julgado pela prática do crime de disparo de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta delituosa praticada pelo militar embargado – consistente na utilização premeditada de armamento pertencente à carga da PMMG, para efetuar disparos contra estabelecimentos comerciais de seus desafetos, movido por sentimento de vingança pessoal – configura violação de tal magnitude aos valores basilares da ética, da honra, do pundonor militar e do decoro da classe que inviabiliza a permanência do militar nas fileiras da Corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 III. RAZÕES DE DECIDIR (VOTO VENCIDO) 3. A conduta delituosa do policial militar que, agindo com dolo e de forma deliberada, por razões pessoais, emprega a arma da Corporação como instrumento de vingança privada representa uma quebra irreparável dos deveres inerentes à função, maculando de forma indelével a honra pessoal e, por extensão, o decoro de toda a classe. 4. O histórico funcional do embargado não possui o condão de mitigar a gravidade da conduta. 5. A exclusão do militar das fileiras da Corporação não configura dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem). A sanção penal aplicada visa à reprovação e à prevenção do crime, enquanto a perda da graduação consiste em pena cuja finalidade é zelar pela integridade, hierarquia e disciplina e, sobretudo, pela honra da Instituição Militar. IV. DISPOSITIVO (VOTO VENCIDO) 6. Dá-se provimento aos Embargos em Ação Penal Militar para excluir o embargado das fileiras da Corporação. _______________________ Dispositivo relevante citado: artigo 15 da Lei n. 10.826/2003. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de 4 a 3, em negar provimento ao presente recurso de embargos, para manter o embargado nas fileiras da PMMG, sendo vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha, relator, James Ferreira Santos, revisor, e Fernando Armando Ribeiro, que deram provimento ao recurso. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador o Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da senhora procuradora de justiça com atuação neste eg. Tribunal, com fundamento no artigo 207 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), em face do v. acórdão proferido pelo Tribunal Pleno (Evento 45 dos Autos n. 2000266-92.2024.9.13.0000), o qual, por decisão majoritária, julgou improcedente a representação para perda da graduação instaurada contra o Cb PM Ezaú Rocha Magalhães, ora embargado, mantendo-o nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), vencidos os desembargadores James Ferreira Santos, Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A representação para perda da graduação (Evento 1 - INIC1 dos autos n. 2000266-92.2024.9.13.0000) foi ajuizada em desfavor do militar ora Embargado em virtude de sua condenação criminal transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal que tramitou perante a Justiça comum. Conforme a certidão de inteiro teor da sentença condenatória e do respectivo acórdão (Evento 1 - OUT5 dos Autos n. 2000266-92.2024.9.13.0000), o militar foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa. Tal condenação decorreu da prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), por duas vezes (conforme ajuste posterior em sede recursal, embora a inicial da representação mencione a condenação original por nove vezes), em concurso material e com a incidência da agravante prevista no art. 20, inciso I, da mesma Lei [ser o agente integrante dos órgãos referidos nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal (CF)], combinada com a agravante do motivo fútil [art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (CP)] e a regra do crime continuado (art. 71 do CP). Em suas razões (Evento 1 destes autos), sustenta o embargante que a decisão majoritária não conferiu o devido peso à gravidade dos fatos que ensejaram a condenação criminal do Embargado. Relembra que, conforme apurado na ação penal, em 29/05/2021, o Cb PM Ezaú Rocha Magalhães, utilizando-se de uma motocicleta e portando a pistola semiautomática calibre .40 pertencente à carga da PMMG, dirigiu-se deliberadamente a dois estabelecimentos comerciais na cidade de Conceição de Ipanema/MG pertencentes a pessoas com quem manteve desentendimentos pretéritos e, por vingança, efetuou disparos de arma de fogo, atingindo e danificando diversos bens no interior da loja “Estilo Móveis” e a porta de acesso e o revestimento de uma parede interna do restaurante "Skina Grill". Tal conduta delituosa, segundo o embargante, gerou consequências significativas para as vítimas, especificamente à Sra. Imirene, que necessitou de acompanhamento médico e psicológico após o ocorrido. O embargante reputou singela a fundamentação do voto condutor da maioria, proferido pelo desembargador relator, e argumentou que o acórdão baseou-se primordialmente na análise do extrato de registros funcionais do embargado, considerado "não desfavorável", para concluir pela inexistência de elementos que demonstrassem a inconveniência ou a incompatibilidade de sua permanência na Corporação, de modo que a reprimenda imposta seria suficiente para a punição e a reprovação da conduta. Alega o embargante que, apesar de o voto vencedor consignar que, dentre as nove transgressões disciplinares que constam dos registros do ora embargado, somente duas foram praticadas após os fatos tratados neste feito, não se pode ignorar o peso negativo de outra condenação sofrida pelo embargado, nos Autos n. 2000704.23.2021.9.13.0001, por fatos ocorridos no mesmo ano de 2021, relativos aos crimes de lesão corporal leve e violência arbitrária (embora a defesa conteste a condenação por violência arbitrária). Ressalta o embargante que, naquele outro processo, chegou a ser decretada a prisão preventiva do embargado, posteriormente substituída TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 por medidas cautelares diversas, as quais teriam sido descumpridas em seis oportunidades, o que revelaria a postura incompatível com as declarações favoráveis apresentadas em seu benefício na representação. Com tais razões, o embargante requer a admissão e o provimento dos presentes embargos em ação penal militar, a fim de que, reformando-se o acórdão majoritário, seja julgada procedente a representação, nos termos dos votos vencidos, com a consequente decretação da perda da graduação do Cb PM Ezaú Rocha Magalhães. Em suas contrarrazões (Evento 8 destes autos), aduz o embargado que as alegações do embargante são desprovidas de fundamento fático e jurídico, uma vez que, embora condenado em primeira instância por nove crimes de disparo de arma de fogo (correspondentes aos nove tiros efetuados), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em sede de apelação, reconheceu a ilegalidade e limitou a condenação a apenas dois crimes de disparo, um para cada estabelecimento atingido, o que resultou na significativa redução da pena de aproximadamente 13 (treze) anos para 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão. O embargado contesta veementemente a afirmação de que foi ele o autor dos disparos. Sustenta que, durante a instrução processual, os militares Cap PM Flávio, Sgt PM Knaip e Cb PM Heitor declararam judicialmente que a pessoa vista nas imagens de vídeo pilotando a motocicleta utilizada na ação criminosa, pela sua estatura física, não seria ele, embargado. O embargado refuta também a alegação de que o crime por ele praticado acarretou consequências psicológicas graves para a vítima Imirene. Afirma que, em todos os seus depoimentos, tanto na Justiça Militar quanto na Justiça comum, a Sra. Imirene teria afirmado não ter sido ameaçada e não se sentir ameaçada pelo embargado, razão pela qual foi absolvido das imputações de ameaça, não havendo que se falar que a aludida vítima se sentiu traumatizada. O embargado questiona, ainda, a assertiva de que os disparos foram motivados por vingança, argumentando que tal motivação não consta da sentença condenatória nem do acórdão do TJMG. Afirma que a única circunstância agravante reconhecida foi a de ser membro da Segurança Pública e que a condenação se deu na fração mínima legal para o crime de disparo, com aumento apenas em razão da continuidade delitiva (art. 71 do CP), e não por circunstâncias mais gravosas relacionadas à motivação ou às consequências para as vítimas. Quanto à menção feita pelo embargante a outro processo criminal (n. 2000704.23.2021.9.13.0001), o embargado argumenta que tal condenação, ainda não transitada em julgado, não deveria ser objeto de análise no presente feito. Salienta que a condenação em primeira instância se deu pelo crime de lesão corporal leve [art. 209 do Código Penal Militar (CPM)], com pena fixada em 01 (um) ano de detenção, sem causas especiais de aumento. Contesta a afirmação do embargante de que houve condenação também por violência arbitrária, citando trecho da sentença proferida pelo juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que expressamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 desclassificou a imputação original de tortura para o crime de lesão corporal leve, condenando-o unicamente por este crime. Por fim, o embargado argui que a conduta a ele imputada não teve repercussão negativa na sociedade. Afirma que, por se tratar de uma cidade pequena, com aproximadamente 4.400 habitantes, onde todos se conhecem, boa parte da população entende o episódio como decorrente de problemas políticos entre os envolvidos. Sustenta que, mesmo após os fatos, continuou desempenhando seu trabalho na localidade, sem esmorecer, buscando engrandecer o nome da Polícia Militar, fato comprovado pelas recompensas administrativas recebidas posteriormente, demonstradas nos autos. Com base em tais argumentos, o embargado pugna pela improcedência dos presentes embargos, com a manutenção integral do acórdão que decidiu pela sua permanência nas fileiras da Corporação. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Após detida análise das razões que amparam o presente recurso, mantenho o meu entendimento no sentido de julgar improcedente a representação ministerial oferecida em desfavor do ora embargado, Ezaú Rocha Magalhães, para mantê-lo nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O processo de perda da graduação não tem por finalidade o reexame das provas do processo penal, mas sim avaliar se o representado possui condições éticas e morais de continuar ostentando a farda da Polícia Militar. Conforme consignei em meu voto proferido no acórdão embargado, esta Corte Castrense assentou o entendimento de que, em feitos dessa natureza, a análise da conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da Corporação será feita a partir do sopesamento de alguns critérios, a exemplo do histórico funcional do representado, das circunstâncias que envolveram a prática criminosa e de seus reflexos perante a tropa e a sociedade; bem como de outros aspectos relevantes para o convencimento do julgador. Partindo dessa premissa, inicialmente assevero que é incontestável que a conduta delitiva (disparo de arma de fogo) do embargado que redundou em sua condenação e representação para perda da graduação foi grave e reprovável. No entanto, no meu entendimento, a pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, bem como o pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, mostrou-se suficiente reprimenda para puni-lo. Aliado a isso, sopesando os demais critérios estabelecidos por esta Corte Castrense, concluí que inexistiam nos autos elementos que demonstrassem a inconveniência ou incompatibilidade da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 permanência do representado, ora embargado, nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Destaco, mais uma vez, que o extrato de registros funcionais não se apresentou desfavorável ao embargado, uma vez que nele não consta qualquer anotação que, por si só, sustente a inconveniência ou incompatibilidade de sua permanência na Corporação. Isto porque, reitero, ao longo dos seus quase 15 (quinze) anos de carreia, ele recebeu 44 (quarenta e quatro) recompensas. Além disso, das 09 (nove) punições que constam em seus registros, em 07 (sete) delas as transgressões disciplinares foram praticadas antes dos fatos delituosos – que redundaram em sua condenação pelo crime de disparo de arma de fogo – e, consequentemente, na presente representação. Ademais, verifica-se que as 02 (duas) transgressões praticadas posteriormente aos crimes praticados em 29/05/2021 são faltas ao serviço em dias subsequentes (07 e 08/02/2023). Neste ponto, esclareço que a conduta delitiva objeto do Processo 2000704-23.2021.9.13.0001, no qual o embargado foi condenado pelos crimes de lesão corporal e violência arbitrária, também não apresenta elementos que permitem a conclusão pela inconveniência para sua permanência na Corporação. Por fim, não se pode deixar de considerar e valorar as diversas declarações abonadoras de conduta que foram emitidas por superiores hierárquicos e pares em favor do embargado, as quais demonstram que o militar conta com bons serviços prestados à sociedade, combatendo a criminalidade, com comprometimento e dedicação. Com tais fundamentos, nego provimento aos presentes embargos em ação penal militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos expostos pelas partes, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, a fim de que seja reformado o v. acórdão majoritário proferido na Representação para Perda da Graduação n. 2000266-92.2024.9.13.0000, para, ao final, excluir o embargado das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Os fatos que ensejaram a condenação criminal transitada em julgado do ora embargado revestem-se de extrema gravidade. A conduta perpetrada pelo militar não apenas se distancia radicalmente do comportamento esperado de um agente de segurança pública, mas também revela flagrante e inaceitável contrariedade aos valores da PMMG, instituição que tem por missão precípua a proteção da sociedade e a manutenção da ordem pública, o que não se concilia com a prática de atos de violência e intimidação por motivos pessoais. O exame acurado dos elementos constantes dos autos originários da representação revela um quadro fático de acentuada reprovabilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Restou comprovado que, no dia 29/05/2021, na cidade de Conceição de Ipanema/MG, o Cb PM Ezaú Rocha Magalhães, ora embargado, agindo de forma premeditada e impulsionado por sentimentos de vingança decorrentes de desentendimentos anteriores com civis, utilizou-se de uma motocicleta e, portando uma pistola semiautomática calibre .40, marca IMBEL, n. de série EKA 09099, pertencente à carga da PMMG – ou seja, uma arma que lhe foi confiada pelo Estado para a defesa da sociedade –, dirigiu-se a dois estabelecimentos comerciais locais. Primeiramente, deslocou-se até a loja "Estilo Móveis", de propriedade do Sr. Rubem Condé da Silva Araújo, efetuou múltiplos disparos, atingindo e causando danos materiais a diversos bens no interior do estabelecimento. Em seguida, dando continuidade à sua empreitada delituosa e demonstrando total desprezo pela ordem e pela paz social, dirigiu-se ao restaurante "Skina Grill", pertencente à Sra. Imirene de Oliveira Couto e ao Sr. Paulo Sérgio de Souza Freitas, pessoas com as quais também mantinha desavenças pretéritas, e, repetindo o modus operandi, efetuou novos disparos com a arma de fogo da Corporação, desta vez atingindo e danificando a porta de acesso ao restaurante e o revestimento de uma parede interna. Tal conduta resultou na condenação criminal do embargado, transitada em julgado, pela prática do crime de disparo de arma de fogo previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa. A severidade da sanção penal, por si só, já evidencia a gravidade concreta da conduta praticada. Em suas razões (Evento 1 destes autos), o embargante acerta ao apontar que a decisão majoritária, consubstanciada no voto condutor que julgou improcedente a representação, não conferiu o devido peso e a necessária relevância à gravidade dos fatos perpetrados pelo embargado. A conduta do embargado – utilizar-se de arma da Corporação, fora de serviço, para efetuar disparos contra estabelecimentos comerciais de desafetos, por motivo de vingança – transcende a esfera meramente criminal, atingindo frontalmente os pilares da ética, da honra, do pundonor militar e do decoro da classe, valores estes que devem nortear a conduta de todo policial militar, estando ou não em serviço. Agir "à semelhança de um delinquente", como bem pontuado no voto vencido proferido pelo eminente desembargador James Ferreira Santos, efetuando disparos contra estabelecimentos comerciais, apenas por pertencerem a seus desafetos, configura um comportamento absolutamente incompatível com a função policial militar e com a dignidade do cargo ocupado, o que macula a imagem da Corporação, instituição responsável pela segurança pública. Em suas contrarrazões (Evento 8 destes autos), o embargado busca minimizar a gravidade dos fatos, alegando que a redução da quantidade de crimes de disparo em sede recursal (de nove para dois) atenuaria a reprovabilidade da conduta. Tal argumento não pode ser acolhido. A essência da gravidade reside não no número exato de disparos considerados para fins de dosimetria penal, mas na natureza do ato em si: um policial militar que, por vingança, utiliza a arma do Estado para atacar propriedades privadas. A condenação por dois crimes de disparo de arma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 de fogo, com pena superior a cinco anos de reclusão em regime fechado, é fato de extrema gravidade e suficiente para justificar a perda de sua graduação. A tentativa do embargado de questionar a autoria, mencionando depoimentos de outros militares sobre a estatura física do piloto da motocicleta visto em imagens, esbarra na existência de uma condenação criminal transitada em julgado, que reconheceu, após o devido processo legal, a autoria delitiva do embargado. Da mesma forma, a alegação de que a vítima Imirene não se sentiu ameaçada e de que o embargado foi absolvido da imputação de ameaça não afasta a gravidade do ato de disparar contra seu estabelecimento, nem invalida a alegação do embargante sobre a necessidade de acompanhamento psicológico pela vítima após o ocorrido, o que demonstra o impacto real da conduta violenta. Quanto à motivação, embora o embargado conteste que a vingança tenha sido formalmente reconhecida como circunstância judicial na dosimetria final, a narrativa dos fatos que embasou a denúncia e a própria representação aponta claramente para um motivo torpe e pessoal, inerente à ação de disparar contra estabelecimentos de desafetos. A ausência de menção expressa no dispositivo da sentença ou do acórdão não descaracteriza a natureza reprovável da motivação que impulsionou a conduta. Por fim, a alegação defensiva de que a conduta não teve repercussão negativa na sociedade, por se tratar de cidade pequena onde o episódio seria entendido como "problemas políticos", e de que o embargado continuou trabalhando e recebendo recompensas, revela uma visão distorcida da realidade e dos deveres institucionais. A prática de atos de violência e vingança por um policial militar, utilizando arma da Corporação, causa, invariavelmente, repercussão negativa e abala a confiança da comunidade, independentemente do tamanho de sua população ou de eventuais disputas políticas subjacentes. A imagem da Polícia Militar é manchada quando um de seus integrantes age dessa forma. As recompensas posteriores, embora possam indicar uma tentativa de readequação funcional, não têm o condão de apagar a mácula deixada pela gravíssima conduta anterior, objeto desta análise. A manutenção do embargado nas fileiras da Polícia Militar, diante de um quadro fático tão grave e de uma condenação criminal robusta por crime doloso praticado com arma de fogo pertencente à Corporação representaria um claro desprezo aos valores mais caros da Instituição Militar, como a hierarquia, a disciplina, a ética, a honra e o decoro. Seria, ademais, um desrespeito aos policiais militares que, diuturnamente, arriscam suas vidas no cumprimento do dever, pautando suas condutas pela legalidade e pela retidão moral. A permanência de um militar condenado por atos de tal natureza na Corporação levaria uma mensagem equivocada à tropa e à sociedade, sugerindo tolerância com desvios graves de conduta. A exclusão do militar das fileiras da Corporação, neste caso específico, não se configura como uma dupla punição, mas consequência decorrente da constatação de sua incompatibilidade para o exercício da função militar, aferida a partir da gravidade concreta da conduta criminosa com condenação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 transitada em julgado. A pena criminal visa à reprovação e à prevenção do crime, enquanto a perda da graduação visa a preservar a integridade e a disciplina da Instituição Militar. Assim, alinhando-me aos fundamentos expostos pelo embargante e reiterando as razões já aduzidas no voto vencido proferido quando do julgamento originário da presente representação, considero que a conduta praticada pelo embargado demonstra, de forma inequívoca, a incompatibilidade para permanecer integrando os quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para excluir o embargado das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR VENCIDO Senhor presidente, eminentes desembargadores! Mantenho minha firme convicção quanto a que o embargado, no âmbito da representação para perda de sua graduação a que respondeu, deveria ter sido excluído da Corporação Militar. Assim, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para julgar procedente o presente recurso e decretar a exclusão do embargado dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho a divergência inaugurada pelo e. desembargador Sócrates Edgar dos Anjos, para manter o militar nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Relator para o acórdão